Tribunal: TJBA
Processo: 8027568-63.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8027568-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar ação ajuizada por Iusmar de Souza Oliveira em face da UNSBRAS União dos Servidores Públicos do Brasil, na qual se alegam descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário, a título de mensalidade associativa. O Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador declinou da competência sob o fundamento de inexistência de relação de consumo, por se tratar de vínculo associativo de natureza civil. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a relação jurídica estabelecida entre associação civil e associado, quando envolve a prestação habitual de serviços mediante contraprestação pecuniária, caracteriza relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor define como fornecedor toda pessoa jurídica que presta serviços de forma habitual no mercado, mediante remuneração, independentemente de sua natureza jurídica. 4. A associação ré oferece aos seus associados serviços diversos, como assessoria jurídica, representação de interesses e convênios, mediante pagamento mensal, descontado diretamente do benefício previdenciário, o que caracteriza prestação de serviços remunerada. 5. O autor figura como destinatário final dos serviços oferecidos, evidenciando-se sua condição de consumidor, bem como sua vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros Tribunais reconhece a incidência do CDC em hipóteses de descontos indevidos promovidos por associações, inclusive por equiparação, atraindo a competência das Varas especializadas em relações de consumo. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado procedente. Tese de julgamento: “A relação jurídica decorrente da prestação de serviços remunerados por associação civil a seus associados configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a competência das Varas de Relações de Consumo, especialmente nos casos de alegados descontos indevidos em benefício previdenciário.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8027568-63.2025.8.05.0000, em que figura como Suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado o JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para reconhecer a competência da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de . PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça